Tribunal: TJMT
Processo: 1005303-34.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1005303-34.2019.8.11.0000
RECORRENTE(s): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO(s): ENECOL ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 18195069):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA/REPARAÇÃO C/C PERDAS E DANOS - HIPOTÉTICO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRESCRIÇÃO DECENAL - INTELIGÊNCIA DO ART. 205 DO CC - TERMO INICIAL - FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO - RECURSO PROVIDO. A orientação jurisprudencial é no sentido de que, em se tratando de inadimplemento contratual, o direito de ação prescreve em 10 (dez) anos, conforme preconiza o art. 205 do CC (STJ - RESP. no 1.281.594-SP). (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1005303-34.2019.8.11.0000, Relatora: Desa ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES , j. em 02/10/2019).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de ID 26356962.
A Recorrente alega violação ao artigo 206, § 3o, IV, do CC, ao argumento de que o presente caso pretende discutir a revisão do contrato por onerosidade excessiva e não o inadimplemento contratual como decidiu o acórdão recorrido, devendo ser aplicada a prescrição trienal.
Recurso tempestivo (ID 31204978).
Contrarrazões no ID 33709451.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ)
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
No caso, quanto à suposta violação ao artigo 206, § 3o, IV, do CC, ressalta-se que para verificar se o contrato discutido nos autos é de inadimplemento contratual ou revisão ao fundamento de onerosidade excessiva para aplicação da prescrição decenal ou trienal, é necessário o exame de prova documental para a interpretação das cláusulas contratuais, atraindo a aplicação do óbice sumular.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 927.217/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018). (g.n.)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. NULIDADE DA TRANSAÇÃO, CARÁTER ABUSIVO E INADIMPLEMENTO DAS CLÁUSULAS DO ACORDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA AFASTADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. (...). 4. As alegações quanto à nulidade da transação, ao reconhecimento de abuso e ao inadimplemento das cláusulas de acordo, por constituírem inovação recursal, não foram conhecidas pelo Tribunal local, o que impede o possível debate nesta Corte, sob indevida supressão de instância. 5. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). (...). (AgInt no AREsp 1400885/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019)” (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x